Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ALTERAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Para que haja o deferimento de um novo pedido de concessão de gratuidade de justiça quando o pedido anterior foi indeferido, torna-se imprescindível a comprovação da alteração da situação econômica da parte que o pleiteia.
3. Não comprovada, no caso concreto, a alteração da capacidade econômica da parte, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.